Tribunal: TJDFT
Processo: 0750604-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. 21a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 23 TJDFT. SÚMULA 33 STJ. INCOMPETÊNCIA RELATIVA NÃO PODE SER DECLARADA DE OFÍCIO.
1. No caso, a controvérsia existente consiste, em síntese, na verificação da competência do juízo para processar e julgar a ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais c/c tutela de urgência.
2. Nesse sentido, entende-se que quando o consumidor se encontra no polo ativo da demanda, é facultado a este a propor a ação no foro que melhor atenda seus interesses e possibilidades de defesa de seus direitos, de acordo com a lei no 8.078/1990, artigo 6o, inciso VIII.
3. Desse modo, ao analisar o presente caso, verifica-se que o d. Juízo, ao intimar a parte autora a se manifestar a respeito dos motivos que a levaram a ajuizar a ação em circunscrição distinta do seu domicílio, este promoveu indiretamente, a declinação de ofício.
4. Portanto, a Súmula 23 do TJDFT veda a declinação de ofício da competência territorial. No mesmo sentido, a Súmula 33 do STJ determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Sendo assim, a competência territorial do Juízo suscitado deve ser reconhecida.
5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente a 21a Vara Cível de Brasília (Juízo Suscitado)